Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-06.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021296-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 495.529.101-53 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PEDIDO MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE NÃO JUSTIFICA MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, a despeito do reconhecimento da ocorrência de dano moral, dos autos se extrai que o nome da autora permaneceu negativado por exíguo prazo de tempo, incabível o pedido para majoração do valor indenizatório arbitrado pelo magistrado singular, mormente se fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
VIA S/A (CASAS BAHIA)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 21500106375066, e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação - ID nº 172091747.

Em suas razões recursais (ID nº 172091202), a apelante sustenta o desacerto da sentença no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, pois a seu ver, em desconformidade com a jurisprudência desta E. Corte, que tem decidido como valor mínimo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que ao caso deve ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor para majorar o valor fixado pelo magistrado singular, porquanto perdeu tempo útil da sua vida buscando a resolução do fato, em razão das cobranças indevidas, como por exemplo, ter que ir à delegacia registrar B.O. e ao CDL para realizar busca da restrição em seu nome.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que o valor do dano moral seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência da Corte.

Contrarrazões no ID nº 172091209, pelo desprovimento do recurso.

No ID nº 172091204, a requerida noticia o cumprimento voluntário da obrigação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que a autora
LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
VIA S/A (CASAS BAHIA)
,

sustentando, em síntese, que em agosto de 2022 começou, recorrentemente, receber ligações telefônicas desconhecidas, até que, atendendo a uma delas, tomou ciência tratar-se das Casas Bahia, onde foi informada da existência de um débito em seu nome, referente à aquisição de um AR CONDICIONADO SPLIT INV. 9.000 BTUS SPRINGER FRIO 22, compra realizada no dia 18/06/2022 no valor de R$ 3.056,90.

Narra na inicial não ter adquirido o eletrodoméstico ou firmado qualquer relação jurídica com a requerida e após tentar resolver o problema diretamente numa das lojas das CASAS BAHIA, sem êxito, ficou sabendo que seu nome havia sido negativado pelo débito que não contratou, assim, ajuizou a ação pretendendo a exclusão de seus dados do banco de dados de inadimplentes, bem como reparação por danos morais.

O pleito liminar foi deferido (ID nº 172091725) e o feito teve seu regular processamento, sendo, ao final, sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos moldes relatados.

Descontente com o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recorre a autora, pretendendo sua majoração.

Pois bem
.

A questão é simples, porquanto a irresignação da apelante se limita apenas ao valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Aliás, jurisprudência recente deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO E SEU RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1028222-06.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – EXTRATO VÁLIDO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O extrato de SERASA e SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1038615-87.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Na hipótese, tratando-se de negativação indevida, este colegiado tem arbitrado o valor médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), dependendo da especificidade de cada demanda e,
in casu
, não seria diferente, pois, conforme extrato trazido pela própria apelante juntado no ID nº 172091716, se constata que o nome da autora permaneceu negativado por pouco mais de um mês.

Nesse sentido, dos autos se extrai que a negativação se deu em 13/08/2022, a ação foi ajuizada em 30/08/2022, a liminar concedida em 01/09/2022, e a requerida noticia o cumprimento da obrigação em 16/09/2022, ou seja, pouco mais de 1 mês.

Então, de acordo com as especificidades dos autos, referido valor se mostra suficiente, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, à espécie, tendo a autora recorrido solitariamente, para que não se incorra em
reformatio in pejus
, mantém-se o valor da condenação arbitrado pelo magistrado singular.

Desta feita,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023